Tribunal: STF
Processo: RE 90425
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
DEPOSITO. CONTRATO CONFIGURADO, POIS O DIRETOR PRESIDENTE DA FIRMA
MUTUARIA ASSINOU DUAS VEZES O RESPECTIVO INSTRUMENTO, NA CONDIÇÃO
DE REPRESENTANTE DA DEVEDORA E DE FIEL DEPOSITARIO, DECLARANDO TER
RECEBIDO EM DEPOSITO OS BENS DADOS EM PENHOR.